Tribunal: TJDFT
Processo: 0723825-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723825-54.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDVAN JOSE DA SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A, UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA CESSÃO DE CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO DE FORMA REGULAR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, condenando a corré à devolução da quantia recebida, e julgando improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de mútuo bancário celebrado com a instituição financeira e de indenização por danos morais decorrentes do referido contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade nos contratos bancários celebrados entre o apelante e o Banco Pan S/A, diante da alegação de vício decorrente de golpe de falsa cessão de crédito; e (ii) estabelecer se é cabível a responsabilização civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade recursal por ausência de dialeticidade, ao se verificar que a apelação impugna de forma suficiente os fundamentos da sentença, apresentando razões de fato e de direito para a reforma da decisão. 4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o autor e o Banco Pan, nos termos do art. 2o, art. 3o do CDC e da Súmula no 297 do STJ. 5. O contrato de mútuo bancário celebrado com o Banco Pan revela-se regular, com formalização válida por meio de mecanismos de autenticação (selfie facial, geolocalização e IP), e os valores foram devidamente depositados na conta do autor. 6. A fraude praticada por terceiro – que induziu o consumidor a transferir os valores do empréstimo para a empresa intermediadora (Unique) mediante promessa de investimento e cessão de crédito – caracteriza-se como fortuito externo, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, afastando a responsabilidade da instituição financeira. 7. Não se comprova vínculo jurídico entre o Banco Pan e a empresa fraudadora, tampouco falha na segurança dos dados do consumidor ou na concessão do crédito que permita caracterizar defeito na prestação do serviço. 8. A ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ, prevalecendo a culpa exclusiva do consumidor, que contratou voluntariamente o empréstimo e transferiu os valores a terceiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira não responde civilmente por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro, quando demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo e a ausência de falha na prestação do serviço bancário. 2. Caracteriza-se fortuito externo, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC, a fraude em que o consumidor, por conta própria, transfere valores regularmente creditados para terceiros fraudadores. 3. A responsabilidade civil por danos materiais ou morais decorrentes de golpe de cessão de crédito não se estende à instituição financeira quando ausente o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 7o, parágrafo único, e 14, § 3o, II; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; TJDFT, Acórdãos no 1820530, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, j. 21/02/2024; no 1821384, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 22/02/2024; no 1791740, Rel. Des. João Egmont, j. 22/11/2023; no 1888460, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 04/07/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 166 do Código Civil, asseverando inexistência de manifestação válida de vontade por parte do consumidor, tornando nulo o contrato celebrado com o Banco Pan. Articula ausência de consentimento, caracterizando negócio jurídico; b) artigo 169 do Código Civil, ao argumento de nulidade do contrato por ausência de requisitos essenciais à sua validade. Defende que deve ser afastada a manutenção de contrato inexistente, mesmo diante da ausência de assinatura ou autorização do consumidor; c) artigo 171 do Código Civil, por ter ocorrido vício de vontade decorrente de conduta dolosa de terceiro, viabilizada por falha na segurança bancária; d) artigo 167 do Código Civil, porquanto teria ocorrido simulação contratual, diante da divergência entre a proposta apresentada e o contrato efetivamente formalizado, o que ensejaria nulidade absoluta do negócio jurídico; e) artigo 6o, incisos II, III e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de informação adequada e clara sobre o contrato celebrado. Aponta infringência à liberdade de escolha e contratação, o que teria ensejado desrespeito à facilitação da defesa dos direitos do consumidor e à inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência; f) artigo 7o, parágrafo único, do CDC, sustentando que teria sido transferindo, erroneamente, ao consumidor, os prejuízos decorrentes da fraude bancária; g) artigo 14 do CDC, porque teria ocorrido prestação de serviço defeituosa, com falha na segurança e ausência de diligência por parte do Banco Pan, devendo ser imputado a esse a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço; h) artigo 18 do CDC, relatando vícios de qualidade na prestação do serviço bancário, que resultaram em prejuízo ao consumidor; i) artigo 25, § 1o, do CDC, porque entende que deve haver a responsabilidade solidária do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, mesmo quando decorrentes de ação de terceiros; j) artigo 39, inciso V, do CDC, afirmando haver exigência de prestação excessivamente onerosa ao consumidor, que não teve ciência das cláusulas contratuais; k) artigo 51, §1o, incisos I a III, do Código de Defesa do Consumidor, por haver cláusulas contratuais que colocam o consumidor em desvantagem exagerada. Destaca que seriam nulas as cláusulas que impõem obrigações desproporcionais ao consumidor; l) artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e m) artigo 371 do CPC, salientando que deveria haver a inversão do ônus da prova, diante da presunção indevida de regularidade da contratação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 166, 167, 169, 171, e 371, todos do CPC, bem como 6o, incisos II, III e VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 39, inciso V, 51, § 1o, incisos I a III, todos do CDC, pois “considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A responsabilidade objetiva do banco é afastada pela demonstração da culpa exclusiva do consumidor na fraude” (AgInt no REsp n. 2.108.642/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024). Igual teor: AREsp n. 2.977.369, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 22/09/2025. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024.Pc Tampouco cabe dar curso ao apelo em relação à contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, porque “Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027